Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012497-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– VALOR EXECUTADO – AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA – MEDIDA QUE SE REVELA MAIS CAUTELOSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Alegada a interposição de Recurso contra decisão já recorrida seria hipótese de preclusão, e não de litispendência.

Tratando-se de decisões diversas, não incide preclusão sobre o tema arguido.

Autorizado o levantamento do valor incontroverso, bem como a realização de novos cálculos pela contadoria do juízo para proceder à compensação das faturas devidas pela exequente, esta determinação revela-se mais prudente diante da alta litigiosidade sobre o valor devido.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012497-80.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, determinou “
a intimação da executada para que no prazo de 05 dias efetue o depósito do valor incontroverso, indicado na impugnação ao cumprimento de sentença de ID N. 49034859, devidamente atualizado e corrigido, sob pena de penhora”
.

A agravante alega que a agravada apresentou duas impugnações ao cumprimento de sentença, sendo que a primeira foi rejeitada, e na segunda ela reconhece como parcela incontroversa o montante de R$ 7.509.140,91.

Diz que na planilha da dívida, a devedora excluiu valores que já repassou por meio de compensação com faturas de energia consumida por ela, e confessou o crédito remanescente de R$ 6.242.416,84.

Afirma que ao decidir, o juízo a quo apontou que o valor incontroverso seria o referente à primeira impugnação, já rejeitada.

Aduz que os documentos apresentados pela agravada são imprestáveis, pois não foram anexadas as faturas, mas, sim, “
pedaços de faturas recortados e manipulados por ela”
.

E mais, não poderiam ter sido recebidos pois estavam na posse dela (agravada) há muito tempo e não foram apresentados no momento oportuno, ocorrendo a preclusão.

Requer a condenação da agravada em litigância de má-fé.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 133261686).

Em contraminuta, a agravada aduz que a decisão atacada já foi objeto de outro Agravo de Instrumento, interposto anteriormente, sob o número 1005629-86.2022.8.11.0000, razão porque ficou configurada a litispendência; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso e pela condenação da agravante em litigância de má-fé (Id n. 125592177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A agravada argui que a agravante está recorrendo da mesma decisão que foi objeto do RAI n. 1005629-86.2022.8.11.0000.

A questão levantada pela agravada incidiria em preclusão, e não em litispendência.

No entanto, tratam-se de decisões diversas, não estando, portanto, preclusa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante apresentou Cumprimento de Sentença alegando ser credor da quantia de R$4.624.724,64, os quais somados aos honorários de sucumbência totalizam R$5.422.489,64.

Intimada para pagamento voluntário da dívida, a agravada forneceu seguro-garantia acrescido de 30%, de modo que a garantia atingiu o montante de R$7.049.236,50.

Em seguida, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução e o juízo

a quo
, em síntese, assim consignou:

(...)

Assim, denota-se que os cálculos do exequente se mostram mais acertados, mas para que não pairem dúvidas, determino a remessa dos autos a Contadoria para o cálculo do crédito exequendo, devendo esse ser acrescido da multa de 10 % e honorários de 10%.

Quanto ao requerimento de compensação de todo o saldo devedor em faturas que forem vencer no futuro, em se tratando de dívida não vencida, e diante da discordância da exequente, indefiro o pedido, por não contemplar os requisitos da compensação estabelecidos da Lei Civil.

Não obstante o indeferimento, considerando que a executada pugnou pela compensação das faturas futura, e tendo a exequente colacionado uma fatura já vencida ao id (50458395), defiro a compensação dessa e apenas das futuras que vencerem durante da tramitação processual, devendo ser abatidas do crédito exequendo.
(Id n. 50831667 do processo principal).

E
ssa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1011678-80.2021.8.11.0000, ao qual foi negado provimento (Id n. 71587337).

Em 8-6-2021, os autos foram remetidos à Contadoria (Id n. 57556041 do feito de origem) e o valor atualizado até 27-7-2021 perfaz R$8.795.353,65 (Id n. 61561957 dos autos principais), sendo que o apelante requereu a respectiva penhora no SISBAJUD (Id n. 61638399 da lide originária).

Na sequência, o juízo de primeira instância determinou o depósito da quantia, sob pena de bloqueio (Id n. 61917009). Essa decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1011678-80.2021.8.11.0000.

O agravado interpôs Recurso Especial informando a quantia atualizada de R$9.357.938,56 (Id n. 76367375 e 76367380).

Sobreveio o seguinte
decisum
pelo juízo de primeira instância
:

(...)

Considerando que o juízo se encontra garantido parcialmente pelo seguro garantia no patamar de R$ 7.049.236,50, pertinente o bloqueio apenas em razão da diferença, no montante de R$ 2.308.702,06.

Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça),
defiro
o pedido de penhora
on-line.

A ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud será emitida no gabinete, no valor de
R$
2.308.702,06 e a resposta seguirá anexa a essa decisão.

Convém registrar que o sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de
R$
2.308.702,06,
determino
que se proceda à imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

(Id n. 78958959 do processo de origem).

Com o aumento do valor executado, a agravada ofertou reforço do seguro-garantia, agora num total de R$12.202.954,85 (R$9.357.938,56 + 30%) (Id n. 80171781).

O agravante manifestou recusa ao seguro-garantia (Id n. 79924161) e opôs Embargos de Declaração, que foram julgados nos seguintes termos:

(...)

Quanto aos aclaratórios apresentados pelo exequente, passo a sua análise:

De fato o decisório foi omisso quanto a recusa pelo exequente ao seguro garantia apresentado.

No entanto, a 3a Turma do STJ reconheceu, em sessão de julgamento realizada no dia 12 de maio de 2020, no julgamento do REsp 1.838.837, que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que a penhora em dinheiro na fase de execução de sentença, garantindo o juízo e/ou possibilitando a substituição de outro bem objeto de penhora anterior (
https://www.migalhas.com.br/depeso/327889/turma-do-stj-decide-que-seguro-garantia-judicialdeve-
ser-equiparado-a-dinheiro-na-fase-de-execucao-de-sentenca).

Desse modo, não merece prosperar a irresignação.

Quando ao alegado defeito na apólice, verifica-se que razão assiste ao exequente pois o seguro garantia apresentado pela parte executada faz menção ao processo n. 1000463- 71.2017.8.11.0025, feito originário, e não ao presente cumprimento de sentença autônomo. Entretanto, tal vício não permite de plano a rejeição da garantia, sem antes oportunizar ao executado a devida retificação, vez que se trata de vício plenamente sanável.

(...)

Passo agora a análise da NOVA impugnação apresentada pela executada ao id n. 79675361 e 80171781

Intimada a executada para pagamento, essa apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de excesso de execução, diante da alegada necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo, da utilização do INPC, para correção monetária e utilização da Selic para taxa de juros (id n. 490034850).

A impugnação foi rejeitada ao id n. 50831667, tendo a parte embargada/executada apresentado agravo de instrumento n. 1011678-80.2021.8.11.0000, que foi desprovido.

Pende de análise o Recurso Especial interposto pela executada.

De fato mostra-se controvertida parte da dívida diante das alegações apresentadas pela executada e sustentada em sede recursal.

A decisão que rejeitou a primeira impugnação apresentada pela executada determinou a remessa dos autos a contadoria para o cálculo do crédito exequendo, devendo esse ser acrescido da multa de 10 % e honorários de 10%.

Os cálculos da Contadoria Judicial aportaram aos autos de id n. 61561957.

O exequente manifestou concordância ao id n. 61638399 e a executada nada se manifestou.

Aportou petitório do exequente ao id n. 76367375, com a atualização do crédito exequendo para R$ 9.357.938,56, e postulando pelo bloqueio SISBAJUD.

O pedido foi deferido em parte ao id n. 78958959, apenas sobre o valor que ultrapassava o seguro garantia, fazendo-se o bloqueio sobre a quantia de R$ 2.308.702,06.

(...)

Na sequência, por meio da manifestação de id n. 80171781, a executada se insurge quanto ao cálculo do crédito exequendo, apresenta novo seguro garantia, e pugna por novo cálculo pela contadoria ou mesmo a nomeação de perito.

(...)

Passado 08 meses, a executada se insurge também sobre o cálculo, mesmo se quedando silente em momento oportuno para tanto, quando devidamente intimada.

Não obstante a preclusão operada em desfavor da executada, quando a insurgência sobre o cálculo, mostra-se impositivo reconhecer que esse não se mostra adequado, e por se tratar de ordem pública, de ofício ordenar a sua correção.

O contador fez a seguinte observação no cálculo, cito o item 5: " 5-
O autor está executando os valores a partir de maio/2011, por não ter as faturas de energia referente ao período anterior.
Nos autos não constam as faturas dos valores apresentados no cálculo do autor
. Assim, a Contadoria adotou os mesmos valores, para fins de apuração do valor do débito."

Embora a executada apresente a arguição, em desrespeito ao Principio da Cooperação, já que possui maior facilidade de acesso a documentação, apenas transcorrido 02 anos do ajuizamento do cumprimento de sentença colaciona os documentos/faturas necessárias à apuração, uma vez que o cálculo apresentado em 15/02/2021, não se fez acompanhar de qualquer documento.

Assim, necessário a correção do cálculo pela contadoria do juízo, levando-se em conta as fatura apresentadas pela executada ao id n. 80171788.

No que tange a alegação da executada de que a aplicação de juros a partir da data de citação deve ser efetuada apenas para os débitos vencidos até a citação, e para as parcelas que venceram após a citação o cômputo de juros deve ocorrer a partir dos respectivos vencimentos, essa não se sustenta, pois a executada mais uma vez visa revisar acórdão transitado e julgado que expôs de forma clara que, cito: "Segundo o STJ, os juros de mora em caso de repetição de indébito de tarifa de serviços incidem a partir da citação, e a correção monetária, a contar de cada pagamento indevido."

Quanto a suspensão ou prosseguimento do feito, passo a decidir:

Evidencia-se que no cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença de id n. 490034859, seguindo os seus critérios, a executada

reconheceu a quantia devida de R$ 1.079.648,90, retirando o ICMS da base de cálculo, valendo-se do INPC, e Selic.

Desse modo,
deve
a executada efetuar o pagamento da quantia incontroversa, uma vez que se trata de cumprimento definitivo de sentença, no prazo de 05 dias, sob pena de novo bloqueio, ficando desde de já autorizado o levantamento em favor do exequente.

Diante da controvérsia instada em sede recursal, e da necessidade de novo cálculo pela contadoria, considerando as faturas apresentadas pela executada,
desde que a executada proceda com a correção do Seguro Garantia no prazo de 05 dias
, fica afastada qualquer constrição, até se ter a exatidão do
quantum debeatur
.

Posto isso,
acolho
os aclaratórios do exequente/embargante para sanar as omissões elencadas e:

- à luz da Teoria dos Precedentes - REsp 1.838.837, aceitar o seguro garantia como modalidade de garantia do juízo em relação a verba controvertida, eis que equivalente a dinheiro;

- oportunizar a correção da apólice pela executada, consoante a indicação do presente feito a ser garantido, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio do saldo remanescente;

No mais, determinar:

- a retificação do polo passivo da execução a fim de que conste: Energisa Mato Grosso, com CNPJ 03.467.321/0001-99;

- o desbloqueio SISBJUD em nome da empresa Energisa S/A, pessoa jurídica estranha aos autos;

- o regular prosseguimento do feito com a
intimação da executada para que no prazo de 05 dias efetue o depósito do valor incontroverso, indicado na impugnação ao cumprimento de sentença de id n. 490034859, devidamente atualizado e corrigido, sob pena de penhora;

- com o depósito, fica autorizado o levantamento em favor do exequente, mediante alvará;

- a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do crédito exequendo, seguindo os comandos estabelecidos nos autos, como já feito, mas agora com base individual nas fatura apresentadas pela executada ao id n. 80171788.
(Id n. 80836488 dos autos de origem)

Apesar da relevância dos argumentos da agravante, existindo apenas parte incontroversa do valor executado, o pagamento de tal quantia não trará prejuízo a ela. Revela-se prudente, ainda, a determinação de confecção de novos cálculos pela contadoria, tendo em vista as inúmeras faturas de energia juntadas ao feito com a finalidade de serem compensadas com o crédito devido, levando-se em consideração, inclusive, a complementação do seguro-garantia.

Deve-se registrar que os cálculos exibidos até então não foram homologados ainda, razão por que podem ser refeitos sem que, com isso, haja afronta à preclusão ou coisa julgada.

Sobre a condenação das partes em litigância de má-fé, não ficou caracterizada, por ora, nenhuma das situações a que alude o artigo 80 do CPC. Além do quê, segundo orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022